Tribunal: TJMT
Processo: 1025353-70.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025353-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALES TANCREDO MACIEL COSTA - CPF: 825.161.971-87 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1025353-70.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO INTER S/A

Recorrido(s):

THALES TANCREDO MACIEL COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –LIGAÇÕES EXCESSIVAS – EXCESSOS PRATICADOS NA COBRANÇA DE DÍVIDA – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrida propôs Ação de Indenização por Danos Morais em face da Recorrida, tendo em vista ser vítima de cobrança insistente através de ligações excessivas por parte da empresa, promovendo incontáveis ligações telefônicas diárias, conforme restou demonstrado nos autos.

Realmente, o consumidor inadimplente não pode sofrer constrangimentos na cobrança de débitos (art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor), incorrendo em violação ao preceito legal o fornecedor que pratica excesso em seus atos de cobrança.

O valor arbitrado na sentença a título de danos morais está em consonância com casos análogos já julgados por essa Turma Recursal, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS DE COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE AFASTADO – SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM LIMITAR AS COBRANÇAS DIÁRIAS, SOB PENA DE MULTA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE LIGAÇÕES – JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO DE OFÍCIO – LIGAÇÕES EXCESSIVAS COMPROVADAS - COBRANÇA QUE EXCEDE À RAZOABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$3.000,00) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Relata a petição inicial que o autor vem sendo incessantemente cobrado pela ré, através de excessivas ligações telefônicas, por débito que já se encontra pago. Pede a declaração de inexigibilidade do débito, com cessação das cobranças e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Restou demonstrado nos autos que o débito ainda existe, pois houve equívoco do autor no pagamento das faturas. Assim, o magistrado "a quo" afastou o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, porém condenou a ré na obrigação de limitar o número de cobranças a uma ligação ou mensagem de texto semanal, em dia útil, das 10h da manhã às 18h, sob pena de multa de R$500,00 para cada violação. Além disso, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. 2. Inicialmente, no tocante à limitação das cobranças, reputa-se que houve julgamento extra petita, pois não houve pedido nesse sentido na inicial. A pretensão do autor era, diante do argumento da inexistência do débito, a cessão completa das cobranças. Entretanto, uma vez que se constatou que o débito existe, não cabia ao magistrado regulamentar a forma como a ré deve fazer a cobrança, já que não houve qualquer pedido para ver limitadas as cobranças impugnadas, tal como restou determinado pelo magistrado de origem. Assim, merece reforma a sentença, eis que houve o julgamento extra petita da demanda, no que concerne à limitação das cobranças. Anoto que, sendo causa de nulidade, o julgamento extra petita pode ser reconhecido de ofício em grau de recurso. 3. No tocante ao dano moral, restou comprovada a abusividade na conduta da ré, diante das inúmeras ligações diárias (fl.25/32) , fato que ultrapassa o exercício regular do direito e caracteriza o abalo moral, razão pela qual não merece reforma a sentença nesse ponto. Quanto ao valor da indenização fixado (R$3.000,00), encontra-se em harmonia com os parâmetros estabelecidos por esta Turma Recursal, não comportando redução, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reconhecer, de ofício, o julgamento extra petita, afastando a limitação das cobranças, mantida, no mais, a sentença de origem.

(TJ-SP - RI: 10099317520218260001 SP 1009931-75.2021.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

DANO MORAL CONFIGURADO.

A cobrança vexatória, com o emprego de ligações excessivas, gera dissabores que suplantam o mero aborrecimento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS.

Como comprovado, o débito que estava sendo cobrado nas ligações excessivas é legítimo, sendo assim, ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do art. 368 do CC, portanto, determino de ofício A COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos.

A determinação visa evitar o enriquecimento sem causa do Autor, que reclama da importunação das cobranças, porém, segue sendo devedor da empresa, sendo a ligação, um meio legítimo de cobrança, de onde, o excesso na cobrança não tem o condão de apagar a dívida em si mesma.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023